Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704263-21.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS LOPES FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCOS LOPES FERREIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 19 de dezembro de 2024 12:35:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador